Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703074-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO LUCIO DE SA COSTA, MARIA TEREZINHA DE SA COSTA, DANIELLE LUCIO CAMPOS DE SA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO O valor do preparo é irrisório, razão pela qual é inverossímil que os agravantes não tenham condições de recolhê-lo. Comprovem, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator